Tribunal: TCU
Processo: 007.851/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 509062, firmado com o/a Ministério do Trabalho e Emprego, Siafi/Siconv 509062, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Territorial de Qualificação - PlanTeQ no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ, visando beneficiar 22.328 educandos(as) nas populações a seguir: trabalhadores(as) do Sistema Público de Emprego - SPE e Economia Solidária; trabalhadores(as) rurais; trabalhadores (as) ocupados(as) - auto-emprego; trabalhadores(as) domésticos(as); trabalhadores(as) - reestruturação produtiva; trabalhadores - inclusão social; trabalhadores(as) em situação especial; trabalhadores(as) de setores de utilidade-pública; trabalhadores(as) - desenvolvimento e geração de empregos e renda, gestores(as) de Políticas Publicas outros públicos/ações, com carga horária média de 200 horas. (no da TCE no sistema: 2967/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1288/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor dos Srs. José Joaquim Neto Cisne e Roberto Eduardo Matoso, em razão da "não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos" repassados ao Estado do Ceará, representado pela Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo do Estado do Ceará (SETE/CE) , por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT n.o 054/2004 - SETE/CE, no valor de R$ 6.246.056,30. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 2.397.476,05. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°) ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a emissão da Nota Técnica n.o 830/2010, em 14/4/2010 (peça 160) , e a Nota Técnica n.o 741/2016, em 26/7/2016 (peça 162) ; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 272-275) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.851/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Joaquim Neto Cisne (XXX.543.193-XX) ; Roberto Eduardo Matoso (XXX.563.103-XX) . 1.2. Unidade: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.